Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702550-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IANDARA LYSE MARQUES DE CASTRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Nada a decidir sobre a petição de ID 1496060, uma vez que o agravo de instrumento não foi conhecido. Publique-se e intime-se. Após o transito em julgado, arquive-se. Brasília, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator